Tribunal: STF
Processo: ARE 1524095
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Paulinia formalizou agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 205), contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em razão dos Temas n. 339, n. 660 e n. 459 da repercussão geral (eDoc 201).



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o agravo formalizado contra a aplicação do instituto da repercussão geral na espécie, porquanto consubstancia erro grosseiro a formalização do recurso previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão que, ante a aplicação de tema de repercussão geral, obsta o seguimento de recurso extremo. 



    A negativa de seguimento, nesse caso, seria impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem. Nessa linha:



     [...] 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



     2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). [...] 



    (ARE 1.151.872 ED-AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de fevereiro de 2019)



     [...] AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. [...] 



    III Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). [...] 



    (ARE 1.161.301 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13 de fevereiro de 2019)



    [...] Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Inadmissibilidade do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 



    2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. [...] (



    ARE 1.464.462 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 20 de fevereiro de 2024)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



     5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente